Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234, STF. REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS, TODAVIA NÃO DISPENSADO PARA O SEU QUADRO CLÍNICO CONSIDERANDO-SE, ASSIM, OFF LABEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REQUISITOS. TEMA 6, STF. PREENCHIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer o medicamento MICOFENOLATO SÓDICO a apelada, nos termos da prescrição médica.
2.1 Medicamento é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia não dispensado para o seu quadro clínico considerando-se, assim, off label.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o apelante não deixou de atender ao preceito, visto que externa seu inconformismo, explicitando de forma fundamentada e clara os motivos pelos quais pretende seja a cassação, seja a reforma da sentença. Rejeito a preliminar arguida em contrarrazões.
4. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
5. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 06, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
6. A autora comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, a eficácia do fármaco com base em evidências científicas, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje a eficácia correlata, todos os requisitos amparados em laudo emitido pelo NATJUS.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e não provida.